Tribunal: STF
Processo: HC 251869
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Henrique Moreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.330.394/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal. 



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal em razão da fixação de regime inicial para o cumprimento da pena mais gravoso do que o aberto.



    Requer-se, ao final,



     “Por todo o exposto, o impetrante requer, nos termos do disposto no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coator, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o Paciente, para suspender a decisão que determinou o início de cumprimento de pena em regime mais gravoso, até análise do mérito desse writ. 



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, o impetrante exora e aguarda que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, inclusive para o fim de fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, concluíram estar configurada a elementar da grave ameaça, caracterizadora do delito de roubo. Nesse contexto, a pretendida desclassificação da conduta para o crime de furto demanda o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Nos termos da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal de Justiça, ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’ (AgRg no AREsp 1591889/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, o Ministro Relator, na decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, consignou que o agravamento do regime prisional está justificado pela reincidência do paciente, nestes termos:



    “Nos termos da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal de Justiça, ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’ (AgRg no AREsp 1591889/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019). 



    A propósito:



    (...)



    Portanto, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois a presença da agravante da reincidência justifica o agravamento do regime prisional, não havendo falar em ilegalidade.”



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, como se vê dos seguintes julgados:



“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 210394 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-109 PUBLIC 06-06-2022)



“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 203290 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-206 PUBLIC 18-10-2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente